Tribunal: TJMT
Processo: 0013023-74.2014.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013023-74.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA - ME - CNPJ: 04.140.099/0001-88 (EMBARGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO RECONHECIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – LEI ESTADUAL N° 7.098/98 – SÚMULA 162 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O ressarcimento de tributação indevida deve observar o mesmo índice de correção que a Fazenda Pública utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI-FGV até 30/04/2021 e IPCA a partir de 01/05/2021, conforme disposto no artigo 42 e 47-A da Lei Estadual n° 7.098/98, com as alterações trazidas pelas Leis Estaduais n° 7.900/03 e 11.329/2021, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n° 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0013023-74.2014.811.0055, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no acórdão embargado, quanto ao correto índice para cálculo de correção monetária e dos juros de mora.

Argumenta que, de acordo com os temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária e a taxa de juros de mora, na repetição de indébito tributária, devem corresponder aos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso não utiliza a Taxa SELIC e que os índices utilizados estão previstos na Lei Estadual n° 7.098/98, quais sejam IGP-DI-FGV para fins de correção monetária até 30 de abril de 2021 e IPCA a partir de 01 de maio de 2021.

Quanto aos juros de mora, em função da Lei Estadual n° 7.900/03, que alterou a Lei Estadual 7.098/98, são fixados no patamar de 1% ao mês.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada (ID. 94172029).

Nas contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios (ID. 95560458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS – PORTARIA 333/2013-SEFAZ/MT - NEGATIVA DE REINCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DE DÉBITO PARCELADO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA FALHA DO FISCO NA INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – TERMO INICIAL JUROS – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.

2. A responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva, conforme artigo 37, § 6° da Constituição da República, baseada na teoria do risco administrativo, pela qual basta a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre atividade estatal e o resultado danoso.

3. Evidenciada a irregularidade no ato administrativo do Fisco Estadual, exsurge o dever de reparação do dano material suportado pelo apelado, consubstanciado no pagamento à maior de tributos, ante à negativa de reinclusão no Sistema Simples Nacional.

4. Considerando a natureza tributária, os valores a serem ressarcidos devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexados este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
5. De acordo com o estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo a sentença ser retificada nesse ponto. (ID. 93242989).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à observância das Lei Estadual n° 7.098/98 para a fixação dos índices de juros moratórios e correção monetária.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos, tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação no Acórdão, disponível no ID n. 93242989, acerca dos índices utilizados pela Fazenda Pública em matéria tributária, previstos na Lei Estadual n° 7.098/98.

Por oportuno, destaco que a Lei Estadual n. 7098/98 consolida normas referente ao Imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei 7900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas.

Vejamos:

"
Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial, o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência
."

Tal dispositivo foi revogado pela Lei Estadual n° 10.978/19, que acrescentou o artigo 47-A, dispondo o mesmo índice, sendo alterado pela Lei n° 11.329/2021, de 26 de março de 2021, que fixou IPCA como índice de correção a partir de 01 de maio de 2021,
in verbis:

“Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo. (Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
, efeitos a partir de 1º.05.2021)

§ 1º A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2º Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado.”

Quanto aos juros de mora, o artigo 47-C estabelece que os valores de imposto não integralmente pagos nos prazos legais serão acrescidos de juros de mora equivalente a 1% ao mês. Vejamos:

“Art. 47-C Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração. (Acrescentado pela Lei
10.978/19
)

§ 1º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2º Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição da multa de mora ou das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905 estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Desse modo, com a existência de legislação específica a orientar a utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI para correção monetária até 30/04/2021, e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de 01/05/2021, e os juros no patamar de 1% ao mês, devem os aclaratórios serem acolhidos para adequação dos índices à legislação.

Quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros moratórios, deve, no caso, incidir o disposto nas Súmulas 162 e 188 do STJ,
in verbis
:

"
Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
.”

"
Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
.”

Assim, a correção monetária deverá incidir a partir do pagamento indevido e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE — RESTITUIÇÃO — IMPOSIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - LEI ESTADUAL N. 7.098/98 E 7900/03 - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, CPC — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ. Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ. Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.” (N.U 1007868-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Isto posto,
ACOLHO
os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, e, via de consequência,
retifico o Acórdão
para determinar que no tocante à atualização da condenação, a correção monetária da repetição de indébito utilize como base o Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI até 30/04/2021 e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA a partir de 01/05/2021, a partir do pagamento indevido, e, para juros de mora o patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021